Tribunal: STF
Processo: HC 184652
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Manoel Mendonça Gomes, em favor de Rodrigo Joaquim Mesquita, contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 572.592/RJ.
    Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 16, “caput”, da Lei 10.826/03, por ter ocultado, sem autorização, uma arma de fogo TAURUS, do tipo fuzil, de calibre 76,2, um carregador e 20 munições, tudo de uso restrito.
    O objeto foi encontrado em cumprimento a mandados de busca e apreensão expedidos no seio da “Operação Hunter”, que tinha por objetivo investigar o grupo paramilitar “Caçadores de Ganso”.
    O Juízo da Vara Criminal da Comarca de Queimados/RJ (Processo n. 0174320-60.2019.8.19.0001) prestou as seguintes informações:
    “Informo a V. Exª que, de acordo com registros do sistema informatizado, o paciente Rodrigo foi denunciado neste Juízo pela prática do crime previsto no artigo 16, caput, da Lei nº 10.826/03. 
    A denúncia foi recebida por decisão proferida em 20/08/2019, oportunidade em que foi determinada a citação. 
    Posteriormente, após ouvido o Ministério Público, que se posicionou contrariamente a pleito de liberdade apresentado nos autos, este Juízo proferiu decisão em 01/10/2019 que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva apresentado pela Defesa, tendo em vista a presença dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. 
    Após, em 10/10/2019, foi proferido despacho que designou audiência para 03/12/2019, considerando que o paciente Rodrigo já havia sido citado e apresentado resposta à acusação, dia em que foram ouvidas duas testemunhas. 
    Todavia, duas outras testemunhas arroladas não compareceram, apesar de intimadas, o que provocou o agendamento de nova data, qual seja, 30/01/2020, quando então foram realizadas todas as oitivas indispensáveis, bem como o interrogatório do ora paciente. 
    Nesse último dia de audiência, foi determinada a abertura de vista às partes para apresentação das alegações finais. 
    Consta do sistema informatizado que o Ministério Público apresentou em 12/02/2020 seus memorias escritos e que a Defesa retirou os autos físicos da serventia judicial no dia 18/02/2020, devolvendo-os na data de 13/03/2020. 
    Ocorre que, em razão da publicação do Ato Normativo Conjunto nº 04/2020, publicado no dia 13/03/2020 e que passou a produzir efeitos no dia 16/03/2020, que dispõe sobre as medidas de prevenção ao contágio pelo Novo Coronavírus, as atividades foram suspensas de forma a inviabilizar o acesso dos autos físicos.” (eDOC 13)
    O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (HC n. 0018135-60.2020.8.19.0000), por sua vez, acrescentou o seguinte:
    “Alegando excesso de prazo, defesa pleiteou perante aquele Juízo a revogação da prisão preventiva ou que fosse concedido o seu relaxamento. 
    O pleito foi indeferido em 16/01/2020, sendo também ratificada a decisão que convertera a prisão em flagrante em preventiva, bem como a decisão proferida no feito 01/10/2019 (…).
    Inconformada com o decisum e buscando a imediata soltura do paciente ou a aplicação das medidas cautelares diversas em razão da pandemia de Corona Vírus a defesa impetrou habeas corpus perante este Tribunal. 
    Por decisão proferida pelo E. Desembargador Plantonista, em 26/03/2020, a liminar foi indeferida (…).” (eDOC 14)
    Contra a decisão monocrática que indeferiu o pleito liminar, impetrou-se writ perante o STJ, o qual ficou liminarmente indeferido em razão do óbice constituído pela Súmula 691/STF (eDOC 7).
    Nesta Corte (eDOC 1) a defesa alega que a manutenção da prisão preventiva não merece prosperar, vez que ausentes na espécie os requisitos previstos no art. 312 do CPP. 
    Ademais, afirma que o paciente é primário, possui residência fixa e trabalho lícito e que pretende colaborar com a persecução penal no que couber, não oferecendo risco à instrução criminal.
    Por fim, aduz haver excesso de prazo na formação da culpa, já que a preventiva perdura há mais de 8 meses, sendo incompatível a medida excepcional com o regime de cumprimento de pena a que fará jus o paciente pelo benefício da progressão.
    Nesse sentido, requer seja concedida a liminar – e, no mérito, confirmada – para que o paciente seja posto em liberdade, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, mormente por questão humanitária, em razão da “situação amedrontadora que assola o País e o Mundo” (p. 13).
    É o relatório.
    Passo a decidir. 
    Trata-se de habeas corpus no qual a defesa insurge-se contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Presidente do STJ, que indeferiu liminarmente o HC 572.592/RJ.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão de mérito objeto de exame definitivo pelo STJ, ou inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 103.282/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.8.2013; HC 114.867/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.8.2013; HC 127.975-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 3.8.2015 e HC 131.320-AgR/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016. 
    Além disso, cumpre destacar a ausência de interposição de agravo regimental contra a decisão do STJ. Aliás, no que se refere ao tema, tenho me posicionado na 2ª Turma, juntamente com Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, no sentido da possibilidade de conhecimento do habeas corpus em casos idênticos. 
    Ocorre que a Segunda Turma já se manifestou no sentido de não conhecer dos writs (HC 119.115/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014 e HC 114.087/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 2.10.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, previsto no art. 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal. 
    No mesmo sentido, já havia se firmado o entendimento da Primeira Turma desta Corte. A esse propósito, cito: RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013; RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011 e RHC 111.639/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.3.2012. 
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação dos entendimentos jurisprudenciais trazidos à baila pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 
    No entanto, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste HC. 
    A decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva consignou o seguinte:
    “Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, de relaxamento da prisão interposto pela Defesa em favor do acusado RODRIGO JOAQUIM MESQUITA, incurso nas penas do artigo 16, caput, da Lei nº 10.826/03. Instado a se manifestar, o Parquet opinou contrariamente ao requerimento ora em estudo. De plano, é de rigor o indeferimento do pedido defensivo. Em que pesem as argumentações da defesa, o pleito não merece acolhida, visto que não houve qualquer alteração fática e processual a ensejar a concessão da liberdade requerida. É certo, outrossim, ao verificar estes autos, que não houve qualquer ilegalidade praticada na condução deste processo, tampouco excesso de prazo a recomendar o relaxamento da constrição cautelar (…). No tocante ao pedido de revogação da prisão preventiva, também não deve ser acolhido. Ressalto que a Lei permite a constrição da liberdade individual do cidadão, de forma excepcional, quando para o resguardo das ordens, pública e econômica, da conveniência da instrução criminal e de possível aplicação da lei penal, quando existam indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, o que já se encontra cabalmente fundamentado neste feito (...), não havendo, por isso, qualquer óbice à decretação e manutenção de sua custódia prisional, uma vez presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP (…).” (eDOC 5, grifei)
    O TJRJ, por sua vez, nos autos do habeas corpus lá impetrado, proferiu decisão nos seguintes termos:
    “DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de RODRIGO JOAQUIM MESQUITA, que pretende a concessão da ordem, que pretende a concessão ordem, indicando como ato coator a decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Queimados, que indeferiu o pedido de revogação preventiva do ora paciente, aduzindo que, transcorridos mais de 160 dias desde seu encarceramento, ainda não houve o encerramento da instrução criminal, havendo excesso de prazo, bem como fato superveniente, qual seja, a pandemia global pelo novo corona vírus. Não se vislumbra, ao menos por ora, qualquer ilegalidade na decisão atacada de indeferimento do requerimento de liberdade provisória do paciente. A gravidade do delito imputado ao paciente, pela suposta prática do crime previsto no artigo 16, caput, da Lei 10.826/03, e, principalmente, seu modus operandi, são fatos relevantes que, em princípio, demandam providências para garantir a ordem pública, a instrução processual e a aplicação da lei penal. A situação está a exigir apreciação mais aprofundada, não se justificando o atendimento inicial. Por fim, a questão suscitada neste recurso, no que se refere à superveniência da pandemia do novo corona vírus, deve, antes, ser submetida à apreciação do Juízo de 1º grau, inexistindo ato coator se os fundamentos do writ não foram levados à apreciação pelo Juízo de origem. Indefiro, portanto, a liminar. Distribua-se para prosseguimento. Oficie-se à douta autoridade dita coatora, solicitando as informações. Com elas, à douta Procuradoria de Justiça. Rio de Janeiro, 26 março de 2020. JOSÉ ROBERTO PORTUGAL COMPASSO DESEMBARGADOR.” (eDOC 14)
    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal. 
    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie. 
    Observa-se que o juízo de piso, ao indeferir o pleito de liberdade provisória formulado pela defesa, o fez com base na inexistência de circunstâncias que tenham alterado a situação fático-jurídica do ora paciente, o que não incide em ilegalidade. Ademais, o próprio Tribunal local, mais próximo dos fatos e das provas, ao apreciar o writ lá impetrado, destacou que o modus operandi, no caso concreto, evidencia a necessidade da adoção de providências voltadas ao resguardo da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal.
    A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais amparados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019).
    Destaco, ainda, precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015).
    Assim, da leitura dos trechos acima transcritos, verifico que a manutenção da preventiva encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do acusado com a jurisprudência do STF. 
    Além disso, menciono que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentou-se no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva (cf.: RHC 124.486/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.2.2015; HC 126.051/MG, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.5.2015; e HC 124.535/SP, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.12.2014). 
    Quanto à alegação de excesso de prazo, também não assiste razão à defesa. 
    É certo que a inserção do inciso LXXVIII no artigo 5º da CF refletiu o anseio de toda a sociedade de obter resposta para solução dos conflitos de forma célere, pois a demora na prestação jurisdicional constitui verdadeira negação de justiça. 
    Por outro lado, não se pode imaginar processo em que o provimento seja imediato. É característica de todo processo durar, prolongar-se, não ser instantâneo ou momentâneo, porquanto implica sempre um desenvolvimento sucessivo de atos no tempo. 
    Sobre o tema, registro, ainda, que é firme o entendimento deste Tribunal no sentido de que somente o excesso indevido de prazo imputável ao aparelho judiciário traduz situação anômala que compromete a efetividade do processo, além de tornar evidente o desprezo estatal pela liberdade (HC 85.237-DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005). 
    Considerando-se que o ordenamento brasileiro não define prazos específicos para a realização do processo ou da investigação criminal, afirma-se que a adoção da doutrina do não prazo pressupõe a definição judicial de critérios para aferição do excesso. Aponta-se que as Cortes Internacionais (CIDH e TEDH) adotam três parâmetros: a) complexidade do caso; b) atividade processual do interessado (imputado); c) a conduta das autoridades judiciárias (BADARÓ, Gustavo Henrique; LOPES JÚNIOR, Aury. Direito ao processo penal no prazo razoável. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. p. 127; FERNANDES, Antonio Scarance. Processo Penal Constitucional. 7ª ed. São Paulo: 2012. p. 127). 
    Nesse sentido, verifico que a hipótese dos autos, conforme informou o juízo de piso, vem seguindo tramitação regular, em tempo razoável, já tendo sido realizadas duas audiências para oitiva das testemunhas, seguidas pela abertura de vista às partes para apresentação de alegações finais.
    Não havendo nada que indique irregular processamento do feito, reputo ausente qualquer constrangimento ilegal a ser reparado, haja vista inexistir demora injustificada que possa ser imposta ao magistrado ou à acusação. 
    Por fim, quanto à concessão de liberdade provisória como medida humanitária, em razão da “situação amedrontadora que assola o País e o Mundo” (eDOC 1, p. 13), que infere-se guardar relação com a pandemia do COVID-19, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. 
    Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao pedido formulado neste habeas corpus (artigo 21, § 1º, do RISTF).
    Oficie-se ao juízo de origem para que reavalie o decreto prisional a partir da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente